Tribunal: TJMT
Processo: 1001749-34.2023.8.11.0006
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1001749-34.2023.8.11.0006

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]

RELATOR:
DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

TURMA JULGADORA:
[DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES
A
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

PARTE(S):

[ANNE CAMILLE DE CARVALHO CAMPOS - CPF: 703.180.261-04 (APELANTE), CARLOS ARTHUR GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO - CPF: 046.704.361-20 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0184-81 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO
.

E M E N T A

Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Fraude bancária. "golpe da falsa central de atendimento". Transações bancárias realizadas pelo correntista. Uso de cartão com chip e senha. Ausência de falha na prestação do serviço bancário. Responsabilidade da instituição financeira afastada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou o pedido inicial de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento por danos materiais e indenização por danos morais, em razão de suposto golpe sofrido pela autora.

II. Questão em discussão

2. A autora alega ter sido vítima de fraude bancária, conhecida como "golpe da falsa central de atendimento", e busca a condenação do banco réu ao ressarcimento dos valores perdidos e indenização por danos morais. A questão central é definir se houve falha na prestação do serviço bancário que justifique a responsabilidade da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A autora realizou as transações bancárias contestadas (empréstimo e transferências) pessoalmente, no caixa eletrônico, mediante uso de cartão com chip e senha.

4. Em casos de fraude bancária, a responsabilidade da instituição financeira depende da demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, ou de omissão na gestão de operações atípicas.

5. No caso concreto, não há prova de falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira não participou da ação do fraudador e as transações foram realizadas com os procedimentos de segurança exigidos.

6. A responsabilidade da instituição financeira é afastada quando o dano decorre de transações realizadas pelo correntista, com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “A ausência de falha na prestação do serviço bancário afasta a responsabilidade da instituição financeira por transações realizadas pelo correntista, ainda que sob orientação de terceiros”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 14, § 3º; 6º, VIII; CC, art. 927, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
O
. SR. D
R
.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ANNE CAMILLE DE CARVALHO CAMPOS, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos da ação de “
Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer
”

(Proc. nº 1001749-34.2023.8.11.0006), ajuizada pela apelante contra o BANCO DO BRASIL S.A., julgou o pedido inicial improcedente, por entender que “
não se pode atribuir culpa à requerida pelas alegadas transações contestadas, não havendo, portanto, falha de prestação de serviços a ser imputada à parte ré, sendo impositiva a improcedência da ação
”, além de
condenar a parte autora/apelante ao pagamento de custas e honoráriosadvocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 266931307).

A apelante sustenta que foi vítima de golpe perpetrado por terceiros que se passaram por funcionários do Banco do Brasil, levando-a a realizar transações bancárias fraudulentas sob orientação telefônica; assevera que as operações foram realizadas no interior da agência bancária, sob a presença de um funcionário do banco, que nada fez para impedir o ocorrido.

Aduz que a instituição financeira falhou na prestação do serviço ao não adotar mecanismos eficazes de segurança para evitar a fraude, permitindo que transações atípicas e de alto valor fossem realizadas sem qualquer verificação adicional.

Enfatiza que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, sendo este um risco inerente à atividade bancária, conforme previsto na Súmula 479 do STJ.

Defende que houve falha na fiscalização das movimentações suspeitas em sua conta, que destoavam de seu padrão de consumo, incluindo transferências de valores expressivos e contratação de empréstimo sem sua anuência.

Pede, então, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial, quais sejam: (i) a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 50.238,41; (
ii
) a condenação por danos morais no valor de R$ 10.000,00; (
iii
) a obrigação de fazer correspondente ao cancelamento da cobrança do empréstimo de R$ 108.464,00; e (
iv
) a inversão do ônus sucumbencial, afastando a condenação da apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios (cf. Id. nº 266931310).

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 266931319).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CARLOS ARTHUR
GONZAGA RIBEIRO FIGUEIREDO
,
OAB/
MT

Nº
23359-O
.

V O T O

EXMO. SR. DR.
MARCIO APARECIDO GUEDES
(RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de apelação interposta por Anne Camille de Carvalho Campos, contra a sentença que rejeitou o pedido inicial da autora de condenação da instituição bancária ré ao pagamento de ressarcimento a título de danos materiais e indenização a título de danos materiais, por suposto golpe sofrido pela parte autora.

Na exordial, narra a autora que é cliente da requerida, e que no dia 07/02/2023, ao tentar realizar uma compra por cartão de crédito, teve a transação não autorizada.

Relata que entrou em contato com a requerida através de canal eletrônico disponibilizado através do aplicativo desta, para maiores informações e saneamento da irregularidade, e foi informada que o mencionado cartão de crédito estava bloqueado por suspeita de tentativa de compra fraudulenta.

No dia seguinte ao contato com a representante da requerida, narra que, a partir das 06:00, passou a receber ligações do número 4004-0001, atribuído à requerida e, a partir disso, passou a ser orientada por um cidadão
identificado como Carlos Alexandre, que se apresentou como representante do setor de segurança da parte ré e orientou a autora a comparecer a algum caixa eletrônico para a resolução das irregularidades.

Após realizar as orientações do alegado preposto da requerida, acreditando que estaria, na verdade, cancelando as transações irregulares detectadas, alega ter procurado atendimento presencial junto à gerente de sua conta bancária, oportunidade em que tomou conhecimento de que o mencionado Sr. Carlos Alexandre não é funcionário da empresa ré, bem como, das seguintes transações realizadas:

“CONTA CORRENTE –

Dia 08/02/2023 às 09:00h: transferência no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) para Alexandre Bezerra de Souza;

Dia 09/02/2023: empréstimo na quantia de R$ 108.464,00 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais);

Dia 09/02/2023 às 08:48h: transferência no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) para Elizangela S Santos;

Dia 09/02/2023 às 09:02h: transferência no valor de 43.950,00 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta reais) para Yuri Nascimento do Vale.

POUPANÇA - Dia 08/02/2023: PIX de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais); - Dia 08/02/2023: transferência de R$ 33.550,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta reais)” (cf. Id. nº 266931307).

Após perceber que tinha sido vítima de fraude, buscou tentativa de resolução das irregularidades de forma consensual e administrativa, contudo, sem êxito, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

A r. sentença apelada
,
rejeitou o pedido autoral nos seguintes termos:

“
Cuida-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, ajuizada por ANNE CAMILLE DE CARVALHO CAMPOS em face de BANCO DO BRASIL SA.

A questão debatida nos autos se revela relação de consumo, visto que a parte autora é destinatária final dos serviços prestados pela ré, situando-se no art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor, e a parte requerida se enquadra no conceito do art. 3º do mesmo diploma protetivo, por se tratar de pessoa jurídica que desenvolve os serviços como descritos em tal dispositivo.

Além disso, envolvendo a demanda questões de consumo, é de se inverter o ônus da prova em favor do consumidor, com suporte no art. 6º, inciso VIII, do CDC, visando assegurar-lhe o direito fundamental ao contraditório e a facilitação da defesa dos seus interesses, que tem natureza constitucional.

Cinge-se a controvérsia central sobre a existência ou não de culpa e/ou responsabilidade da requerida sobre o alegado golpe bancário sofrido pela requerente, bem como se a parte autora faz jus à condenação da parte contrária à obrigação de cancelar as transações bancárias contestadas e à reparação indenizatória por danos materiais e morais.

Verifica-se que a Reclamante alega que recebeu da requerida alerta de tentativa de compra fraudulenta, e, após ligações de alegado preposto e número de telefone atribuídos à requerida, foi orientada a ir ao caixa eletrônico e fazer as mencionadas transações bancárias em favor de terceiros.

Por outro lado, verifica-se que a Reclamada, em sede de contestação, sustenta que as transações contestadas foram realizadas pessoalmente pela requerente, com o uso pela mesma de cartão com chip e senha, e que os descontos/cobranças da conta da autora são devidos.

Compulsando detidamente os autos, não se verifica a comprovação mínima pela parte requerente (art. 373, I, CPC), de que o alegado golpe/fraude
sofrido seja imputável de alguma forma à instituição bancária requerida.Não se verifica nexo entre alguma conduta omissiva ou comissiva da requerida e os alegados danos.

Ademais, verifica-se que é incontroverso que a requerente realizou pessoalmente as transações no caixa eletrônico (id. 115697102), após as alegadas recomendações fraudulentas de terceiro golpista, todavia mediante a inserção de senha e demais procedimentos de segurança, que foram superados pela conduta ingênua da consumidora.

Destarte, ante a inobservância da devida cautela pelo consumidor no caso em análise, infere-se que não se pode atribuir culpa à requerida pelas alegadas transações contestadas, não havendo, portanto, falha de prestação de serviços a ser imputada à parte ré, sendo impositiva a improcedência da ação.
(...)

Posto isto, julgo improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 266931307).

O mérito da lide
envolve discussão
acerca da caracterização da responsabilidade civil da instituição financeira (Banco do Brasil) pelo prejuízo financeiro experimentado pela autora/apelada
em função de fraude perpetrada por terceiro, popularmente conhecida como “golpe da falsa central de atendimento”.

É certo queas transações bancárias feitas mediante uso de login, senha, cartão magnético são de responsabilidade única do seu titular, inclusive porque ele tem o dever de zelo e guarda em relação aos seus dados, sobretudo no que concerne à sua “
senha pessoal e intransferível
”, sendo assim, quando o correntista, vítima de um ardil, fornece dados sigilosos ou, então, por conta própria, ativamente, efetua transação em favor do intento do fraudador, concorrendo diretamente para o êxito do golpe por ele arquitetado, a caracterização da responsabilidade da instituição financeira (e demais empresas
que figuram na cadeia de prestação do serviço) dependem de demonstração de defeito ou insuficiência do sistema de segurança bancário, inclusive da omissão ao gerir operações e movimentações bancárias submetidas ao seu controle, como, por exemplo, nos casos em que o autor efetua transações atípicas mediante uso de cartão com chip e senha pessoal, sendo que, em tais casos, passa a ser do consumidor “
o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro
” (STJ. 4ª Turma. REsp 1.898.812-SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 15/8/2023).

No caso, é incontroverso que a
a
autora contratou empréstimo e realizou transferências, em dias subsequentes, mediante uso de cartão com chip e senha, pessoalmente, no caixa eletrônico da requerida/apelada.

Portanto, o desate da controvérsia não passa somente pela discussão sobre se a autora concorreu ou não à prática do golpe ao efetuar as transações bancárias sob orientação e em benefício do fraudador, até porque se trata de fato incontroverso nos autos, por ela confessado expressamente já na petição inicial, mas, sim, se houve falha na prestação do serviço bancário, cabendo à autora o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a transferência do dinheiro, conforme entendimento supracitado da Corte Cidadã.

No caso concreto, não há nenhum início de prova neste sentido, pois, durante o “
iter criminis
” a instituição financeira não participa em nenhum momento para facilitar a consumação do golpe, mas, ao contrário, exige procedimentos de segurança, inerentes a qualquer transação via caixa eletrônico.

Em verdade, é praticamente impossível exigir da ré que consiga prevenir golpes como o ocorrido no presente caso, em que a autora, mediante uso de cartão com chip e senha, realiza contratação de empréstimo e transferências para terceiros, sobretudo, quando, realizados de maneira presencial pela correntista, sendo operacionalmente impossível evitar o uso de aplicativos
(a exemplo do app
SpoofApp
) pelos golpistas para alterar o número e se passar por representante da instituição, bem como, garantir que, dentro da agência bancária, os funcionários fiscalizem todo e qualquer procedimento realizado em tempo real pelos correntistas que fazem o uso do caixa eletrônico ao telefone.

Assim, não configurada a falha na prestação do serviço bancário pela parte autora, notadamente, pois, repiso, o Banco não possui mecanismos para impedir que o cliente, por sua própria vontade, dirija-se a um caixa eletrônico, utilizando-se de seu cartão, senha e outros dados de acesso, e realize transações bancárias para golpistas.

Desta feita, conforme bem pontuado pelo Magistrado singular “
não se verifica nexo entre alguma conduta omissiva ou comissiva da requerida e os alegados danos
”, notadamente, pois, “
a requerente realizou pessoalmente as transações no caixa eletrônico
(...)
mediante a inserção de senha e demais procedimentos de segurança
” e, de acordo com entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, “
a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista
”

(REsp 1.633.785/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
de 30/10/2017).

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso, e, em obediência aoart. 85, §11, do CPC,determino a majoraçãodos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Custas pela apelante.

É como voto.

VOTO

EXM
O
. SR.
DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(
1º
VOGAL
):

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
20
DE MARÇO DE 2025:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1º VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS)

O
A
COMPANHOU
.

SESSÃO DE 01 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL):

Egrégia Câmara:

Anne
Camile
de Carvalho Campos interpôs este Recurso de Apelação em virtude da sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer ajuizada em face do Banco do Brasil S.A.

Na sessão de 18/03/2025, depois que o Advogado da Recorrente fez sua sustentação oral, o Relator, Juiz de Direito Marcio Aparecido Guedes, apresentou voto em que desproveu o Apelo.

Considerando o que foi afirmado pelo Advogado na Tribuna, pedi vista dos autos para melhor analisá-los.

Pois bem.

De acordo com o alegado pela Recorrente, depois de ter uma compra com o cartão de crédito recusada, entrou em contato com a instituição financeira pelo canal de atendimento do celular, e foi informada que o bloqueio decorrera de suspeita de fraude.

No dia seguinte, recebeu ligação do número 4004-0001 e o interlocutor se fez passar por preposto do Banco do Brasil S.A. A Recorrente gravou o número na agenda do seu celular e, por diversas vezes, atendeu às ligações e seguiu as orientações do suposto preposto.

A própria Apelante admite que foi diversas vezes na agência bancária; todavia, em vez de falar diretamente com sua gerente, optou por seguir a orientação do tal preposto até que, por fim,
“já impaciente com a incapacidade de resolver a situação, a mesma resolveu ir ao Banco novamente para conversar com sua gerente”
, quando foi informada que a pessoa que falava com ela não era funcionário do Banco.

Ocorre que a instituição financeira Apelada comprovou que todas as movimentações foram realizadas pela Recorrente mediante cartão individual com senha, quais sejam:

CONTA CORRENTE – Dia 08/02/2023 às 09:00h: transferência no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) para Alexandre Bezerra de Souza;

Dia 09/02/2023: empréstimo na quantia de R$ 108.464,00 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais);

Dia 09/02/2023 às 08:48h: transferência no valor de R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais) para Elizangela S Santos;

Dia 09/02/2023 às 09:02h: transferência no valor de 43.950,00 (quarenta e três mil novecentos e cinquenta reais) para Yuri Nascimento do Vale.

POUPANÇA - Dia 08/02/2023: PIX de R$ 13.100,00 (treze mil e cem reais); - Dia 08/02/2023: transferência de R$ 33.550,00 (trinta e três mil quinhentos e cinquenta reais)” (cf. Id. nº 266931307).

Aliás, o Banco do Brasil S.A. juntou fotografia tirada no caixa eletrônico na data em que a Apelante contraiu o empréstimo de R$ 108.464,00 (cento e oito mil quatrocentos e sessenta e quatro reais).

Dessa forma, ficou comprovado que todas as transações foram feitas mediante o uso do cartão com chip e senha, de modo que não há como responsabilizar a instituição financeira, seja por fortuito interno, seja por falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, transcrevo precedente do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR SAQUES IRREGULARES EM CONTA CORRENTE. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM USO DE CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não há como atribuir responsabilidade à instituição financeira em caso de transações realizadas com a apresentação do cartão físico com chip e a pessoal do correntista, sem indícios de fraude
. 2
. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros tenham acesso a eles
. 3.
Tendo a instituição financeira demonstrado, no caso, que as transações contestadas foram feitas com o cartão físico dotado de chip e o uso de senha pessoal do correntista, passa a ser dele o ônus de comprovar que a instituição financeira agiu com negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega do dinheiro
. 4. Recurso especial provido
. (REsp n. 1.898.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/8/2023,
DJe
de 1/9/2023). (sem destaques no original)

Com essas considerações,
acompanho o voto do Relator
.
Nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025